Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003467-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (AGRAVADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSENILDO DOS SANTOS LINS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS

– IMPOSSIBILIDADE – AGRAVADO PRIMÁRIO QUANDO CONDENADO PELO PRIMEIRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA – POSTERIOR CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME DE TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DO ART. 35, LEI 11.343/06 – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA NÃO INSERIDO NO ROL
DO ART. 2o DA LEI N. 8.072/1990
– FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME DE TRÁFICO – AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

Os critérios objetivos para a progressão de regime de pena dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em face da unificação das penas. Se o apenado era primário quando da primeira condenação pela prática do crime de tráfico, mas, se depois, sobreveio nova condenação por crime idêntico (reconhecida, então, a reincidência específica) em concurso material com outro delito comum (reincidência comum), deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja o estabelecimento de fração única devido à unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena movido contra
JOSENILDO DOS SANTOS LINS
, em que foi indeferido o pleito ministerial no tocante ao cálculo do requisito objetivo necessário à progressão de regime, estabelecendo a incidência de frações diversas para as penas dos crimes equiparados à hediondo e do delito comum simultaneamente executadas pelo reeducando.

Irresignado, o agravante sustenta, em razões sob Id. 78241493, que deve ser imposta fração única para fins de progressão de regime do agravado, em relação a todos os crimes em que condenado, tudo como consequência da unificação, consoante o art. 111 da LEP.

Em suma, argumenta que os efeitos da reincidência, reconhecida no curso da execução penal, por se tratar de condição pessoal do agente, reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo).

Nesse contexto, requer seja fixada, em relação a todas as condenações, a porcentagem única de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime, conforme antigo regramento contido no 2o, §2o, da Lei Federal no 8.072/1990.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando o
desprovimento
do agravo (Id. 78241493)

A Decisão foi
mantida
em sede de juízo de retratação (Id. 78241493 – f. 352).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
82865998
):

“Sumário – Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de aplicação da fração de 3/5 (60%) incida sobre a totalidade das penas unificadas, bem como seja observada a reincidência para efeito do cálculo para progressão de regime – Procedência parcial – Necessária distinção entre unificação e soma de penas – Soma de penas no presente caso - Quando se tratar de soma de penas, devem ser observadas as frações determinadas pelo art. 112, I a VIII, da LEP, dependendo da natureza de cada infração penal – Reincidência – Reflexo em todas as condenações, na fase de execução, mesmo que não tenha sido mencionada no decreto condenatório – Precedentes do STJ e TJMT – Necessária correção do cálculo - Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (1o VOGAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Como esta c. Terceira Câmara Criminal vem decidindo reiteradamente, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

Igualmente, em se tratando de reincidência genérica, o requisito objetivo para progressão de regime deve equivaler a 2/5 de pena cumprida para os crimes hediondos ou equiparados, exatamente como já vinha se manifestando a maioria dos membros desta Câmara Criminal e, mais recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sepultou a discussão quando,
sob a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos
, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial representativo da controvérsia e reconheceu a retroatividade do Pacote AntiCrime nos lapsos para progressão de regime em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte,
assentando-se a seguinte tese
:

“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, inciso 5o, da lei 13.964/19, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
[ProAfR no RECURSO ESPECIAL N.o 1.910.240 - MG (2020/0326002-4), Rel.: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
26/05/2021
].

Sendo assim, acompanho o eminente Relator e encaminho meu voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de agravo em execução ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021